Tribunal: STF
Processo: RE 557367
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. GRAU DE PARENTESCO COMO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Acórdão do Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.